Tribunal: TJMT
Processo: 1000255-82.2024.8.11.0109
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000255-82.2024.8.11.0109
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Não padronizado, Oncológico, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[SILVIA LETICIA PAWLAK - CPF: 035.930.791-43 (EMBARGADO), KARINE CAETANO BARROS BITENCOURT - CPF: 106.508.196-08 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO À BASE DE CANABIDIOL. COMPETÊNCIA JURISDICIONAL. AUTORIZAÇÃO DE IMPORTAÇÃO PELA ANVISA. DISTINÇÃO ENTRE TEMAS 500 E 1.161 DO STF. AUSÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação, mantendo a condenação ao fornecimento de medicamento à base de canabidiol e reconhecendo a competência da Justiça Estadual, afastando a necessidade de inclusão da União no polo passivo.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão ou contradição quanto à definição da competência jurisdicional à luz dos Temas 500 e 1.161 do STF; e (ii) saber se a autorização de importação pela ANVISA afasta a competência da Justiça Federal em demandas envolvendo medicamentos sem registro.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. A controvérsia foi devidamente enfrentada no acórdão embargado, que distinguiu a hipótese dos autos daquela tratada no Tema 500 do STF, ao reconhecer que o medicamento, embora sem registro, possui autorização de importação pela ANVISA, afastando a caracterização de ausência total de controle sanitário.

5. O STF, no Tema 1.161, admite exceção à vedação de fornecimento de medicamentos sem registro, desde que haja autorização sanitária e cumprimento de requisitos específicos, o que justifica a manutenção da competência da Justiça Estadual no caso concreto.

6. A interpretação sistemática das teses fixadas pelo STF evidencia que a autorização excepcional de importação impede a aplicação automática do Tema 500 quanto à competência.

7. Ademais, houve modulação dos efeitos quanto à definição de competência em demandas de saúde (Tema 1234), aplicável apenas às ações ajuizadas após 19.9.2024, não alcançando a presente demanda, proposta anteriormente.

8. Inexistente omissão, contradição ou obscuridade, verifica-se mero inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “A autorização de importação de medicamento pela ANVISA afasta a incidência automática do Tema 500 do STF quanto à competência, permitindo a tramitação da demanda na Justiça Estadual, não se configurando vício em acórdão que adota tal entendimento com base no Tema 1.161, sendo incabíveis embargos de declaração para rediscussão da matéria”.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CF, art. 196.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.579.532, rel. Min. Flávio Dino, decisão monocrática; STF, RE 1.366.243/SC, rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 16.12.2024; STF, Temas 500, 1.161 e 1234.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso em face do acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, que deu parcial provimento ao recurso de apelação, mantendo a condenação ao fornecimento de medicamento à base de canabidiol e reconhecendo a competência da Justiça Estadual.

O Estado sustenta que a decisão incorreu em contradição ao confundir competência jurisdicional com mérito, pois não busca se eximir da obrigação de fornecimento, mas sim assegurar a correta aplicação das teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal.

Argumenta que, conforme o Tema 500 da repercussão geral, ações que envolvem medicamentos sem registro devem ser propostas contra a União e julgadas pela Justiça Federal, ainda que haja autorização de importação pela ANVISA.

Ressalta que o Tema 1.161 trata do mérito do fornecimento, admitindo exceção para medicamentos com autorização sanitária, mas não altera a competência fixada no Tema 500.

Por fim, defende que a omissão quanto à incompetência absoluta da Justiça Estadual deve ser sanada nos embargos, sob pena de nulidade da decisão, destacando que se trata de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício em qualquer tempo e grau de jurisdição.

A parte embargada, em contrarrazões, sustenta que os embargos de declaração não apontam vício algum, configurando apenas inconformismo protelatório, razão pela qual devem ser rejeitados com multa. Defende que não há necessidade de incluir a União no polo passivo, pois o medicamento à base de canabidiol, embora sem registro na ANVISA, possui autorização individual de importação, hipótese já reconhecida pelo STF no Tema 1161, que afasta o Tema 500. Conclui pela manutenção da competência da Justiça Estadual e pelo não acolhimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando a decisão impugnada apresentar obscuridade, contradição, omissão sobre ponto que deveria ser objeto de manifestação judicial, ou erro material:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.
”

No caso concreto, a própria parte embargante delimita o alcance de sua insurgência, deixando claro que não pretende afastar a obrigação de fornecimento do medicamento, mas apenas rediscutir a competência jurisdicional para o processamento da demanda.

Essa delimitação é relevante, pois restringe o exame deste órgão julgador à verificação da existência de vício no acórdão quanto à matéria de competência, afastando qualquer análise sobre o mérito da prestação de saúde.

A alegação de vício não procede.

A alegação de que o Tema 1.161 não altera a competência fixada no Tema 500 não se aplica ao caso, pois não se trata de medicamento sem controle sanitário, mas de produto cuja importação é autorizada pela ANVISA. Essa circunstância, conforme interpretação sistemática da Corte e precedentes, afasta a incidência automática do item 4 do Tema 500.

O acórdão embargado enfrentou de forma expressa e fundamentada a questão da competência, concluindo pela manutenção da jurisdição estadual, nos seguintes termos:

“
[...] O Tema 500 do STF refere-se a medicamentos totalmente desprovidos de autorização sanitária, hipótese em que se veda o fornecimento judicial e se fixa a competência da Justiça Federal.

No caso concreto, embora o produto não possua registro tradicional, sua importação é expressamente autorizada pela ANVISA, afastando a caracterização de fármaco sem qualquer controle.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.161 da repercussão geral, reconheceu exceção à regra do Tema 500, admitindo o fornecimento estatal de medicamento sem registro, mas com importação autorizada pela autoridade sanitária, desde que observados requisitos específicos.

Em decisão monocrática no RE 1.579.532, o Ministro Flávio Dino reafirmou que a autorização de importação pela ANVISA afasta a incidência do Tema 500.

Ao caso, cumpre ainda esclarecer que o Tema 1.161/RG estabelece uma exceção à regra da vedação ao fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA, permitindo a imposição da obrigação ao Estado quando preenchidos os requisitos mencionados na tese firmada [...].
”

Desse modo, no caso dos autos, conforme documentado, o produto possui autorização sanitária para importação, o que evidencia que não se trata de substância absolutamente desprovida de controle estatal. Essa distinção foi devidamente considerada no acórdão embargado.

Assim, a conclusão adotada decorre de interpretação sistemática do ordenamento jurídico, na qual se harmonizam as regras de competência com as exceções admitidas no âmbito do direito à saúde, especialmente quando demonstrada a necessidade do tratamento e a existência de controle sanitário, ainda que diferenciado.

Ademais, quanto aos parâmetros para definição da competência jurisdicional em demandas relativas ao fornecimento de medicamentos não incorporados, impõe-se reconhecer que houve expressa modulação dos efeitos pelo Supremo Tribunal Federal, estabelecendo-se que as novas diretrizes somente se aplicam às ações ajuizadas após a publicação do julgamento de mérito no Diário da Justiça Eletrônico, em 19/09/2024:

“
3. Embargos de declaração da União parcialmente acolhidos, quanto à modulação de efeitos, em relação à competência, também no que tange aos medicamentos incorporados.
Consequentemente, os efeitos do tema 1234, quanto à competência, somente se aplicam às ações que forem ajuizadas após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico (19.9.2024)
”
(STF - RE: 1366243 SC - Santa Catarina, Relator.: Min. Gilmar Mendes, Data de Julgamento: 16/12/2024, Tribunal Pleno, Data de Publicação: Processo Eletrônico DJe-s/n Divulg 04-02-2025 Public 05-02-2025)

Desse modo, considerando que a demanda foi ajuizada em 19/3/2024, portanto em data anterior ao marco temporal, impõe-se reconhecer que não se submete automaticamente às novas balizas de competência.

Portanto, o que se verifica, em realidade, é o inconformismo da parte embargante com a conclusão adotada no julgamento.

Todavia, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida, sendo cabíveis apenas quando presentes vícios específicos, o que não se verifica no caso concreto.

Considerando os fatos apresentados e a legislação aplicável, pode-se concluir que o acórdão enfrentou de forma adequada e suficiente a questão da competência, inexistindo vício a ser sanado.

Dispositivo

Diante do exposto,
rejeito
os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026